Tribunal: TJDFT
Processo: 0701115-12.2020.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Vistos etc. A d. Juíza sentenciante trouxe aos presentes autos a notícia do falecimento do acusado (ID 26741260). A certidão de óbito de ID 26741266 faz prova do fato. A ilustrada Procuradoria de Justiça manifesta-se pela extinção da punibilidade (ID 27117226). Ante o exposto, com fundamento no art. 107, inciso I, do Código Penal, declaro extinta a punibilidade de AQUILES PEDRO ANGELO. Julgo prejudicado o recurso de apelação interposto em seu favor. Sobrevindo o trânsito em julgado, baixem-se estes autos à MM. Vara de origem, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília/DF, 07 de julho de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator